Tribunal: CARF
Processo: 11080.729118/2019-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.729118/2019-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.694 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de junho de 2023
Recorrente
YOLANDA MARIA SCHMINGEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2015
IRRF. ALUGUEL. DOCUMENTO DA ADMINISTRADORA ATESTANDO
A RETENÇÃO.
O contribuinte deve apresentar e comprovar os fatos impeditivos,
modificativos e extintivos do direito de o Fisco efetuar o lançamento do crédito
tributário. Deve ser revisto o lançamento quando o contribuinte apresenta
documentação comprobatória de que sofreu a retenção do IR Fonte declarada.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário. Vencida a Conselheira Débora Fófano dos Santos, que negou provimento.
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no
Acórdão no 2201-010.693, de 13 de junho de 2023, prolatado no julgamento do processo
11080.729122/2019-73, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Cuida-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão da DRJ, a qual julgou
procedente o lançamento de Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF, Ano-calendário: 2015.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.729118/2019-13
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.694 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729118/2019-13

O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado por
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte, já acrescido de multa e juros de
mora (até a lavratura).

Compensação Indevida de IRRF
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, não foi
apresentado comprovante emitido pela fonte pagadora (pessoa jurídica locatária) atestando o
valor do IRRF declarado nem o DARF do recolhimento. Ademais, não há IRRF em DIRF da
fonte pagadora em nome da contribuinte.
A autoridade fiscal asseverou ainda que a administradora do imóvel (representante
do contribuinte na relação contratual de locação) tem a obrigação de comprovar as informações
de terceiros prestadas a seus clientes.

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação. Ante a clareza e precisão didática
do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor
parte do presente relatório:
Irresignado, o administrado apresentou impugnação (efls. 3 e ss.) contra o lançamento,
alegando que o valor contestado refere-se ao imposto de renda retido na fonte
informado no comprovante de rendimentos fornecido pela fonte pagadora e os
rendimentos correspondentes foram devidamente oferecidos a tributação na declaração
de ajuste anual.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ julgou procedente o lançamento.

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ, apresentou recurso
voluntário.
Em suas razões, a RECORRENTE, sem nada alegar acerca do presente
lançamento, apenas acosta documentações.

É o relatório.
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.694 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729118/2019-13

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.
MÉRITO
Em seu recurso, a RECORRENTE apenas acosta documentações referentes aos
seus históricos bancários da conta corrente e outros documentos fornecidos pela
administradora de imóveis.
O acórdão recorrido negou provimento ao pleito do contribuinte pois entendeu
que o documento apresentado em sede de impugnação (o qual a
RECORRENTE intitulou de “comprovante de rendimentos ou informe de
rendimentos”) não era hábil a comprovar o alegado pois no mesmo não consta
nenhuma autenticação ou assinatura que comprove ter sido emitido pela
administradora de imóveis.
Ademais, a autoridade julgadora de primeira instância expôs que a contribuinte
não trouxe outros elementos que corroborassem suas alegações, como o valor
contratual dos alugueis e os respectivos comprovantes de depósitos dos
mesmos.
Contudo, apesar de não ter apresentados razões ou feito a correlação dos
documentos com o que pretendia alegar, entendo que deve ser revisto o
lançamento pois os novos documentos acostados aos autos pela contribuinte,
s.m.j., atestam a retenção do IRRF no valor declarado pela contribuinte.
Em suma, os novos documentos fornecidos pela administradora de imóveis,
desta vez assinados pela gerente de relacionamentos, indicam o mesmo valor de
IRRF declarado pela contribuinte.
Ademais, o extrato de conta corrente da contribuinte mantida perante a
imobiliária indica todos os lançamentos relativos aos imóveis (recebimento de
alugueis, retenção de IR, valor da taxa de administração, repasse ao contribuinte
do valor líquido, etc.). Nele, é possível verificar a existência de IR Fonte nos
mesmos valores indicados em outros documentos e na descrição do histórico o
nome do locatário do imóvel, que também consta em outros documentos.
Os outros documentos (extratos bancários e comprovantes de depósitos)
serviram para atestar que a contribuinte recebeu da administradora de imóveis
apenas o valor líquido, após abatida taxa de administração, o IR Fonte e demais
despesas discriminadas no extrato de conta corrente da contribuinte mantida
perante a imobiliária. Portanto, fecha o ciclo de comprovação de que a
contribuinte recebeu apenas o valor líquido do aluguel.
Desta forma, entendo que assiste razão a RECORRENTE em seu pleito,
devendo ser cancelado o lançamento.
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.694 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729118/2019-13

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Fl. 77
DF CARF MF
Original